Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727427-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD BRASIL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: JOSE AUGUSTO MOURA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar a reintegração do agravante na posse do veículo Jeep Renegade Sport Mt, ano/modelo 2016/2016, cor prata, placa PAX 1861, Renavam n. 01108666296. O agravante relata ter alienado o veículo acima citado para o agravado mediante o pagamento de ágio no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e quarenta e uma (41) parcelas de R$ 1.255,00 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais). Menciona que o agravado assumiu, ainda, a responsabilidade por qualquer dano direto ou indireto, multa, infração ou encargo que recaísse sobre o veículo. Informa que o contrato de compra e venda do bem prevê que a partir de 2 parcelas consecutivas inadimplidas o contrato poderia ser rescindido sem a devolução do ágio. Afirma que o agravado está inadimplente e que as parcelas em atraso perfazem a quantia de R$ 12.016,37 (doze mil e dezesseis reais e trinta e sete centavos), além dos valores devidos a título de imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) referente aos anos de 2021 e 2022 e multa. Sustenta que o descumprimento do contrato pelo agravado deu ensejo à resolução prevista na cláusula 12 do contrato. Alega que o perigo de dano decorre do fato de que o financiamento do veículo não tem sido adimplido e a instituição financeira responsável pelo financiamento poderá retomar o bem. Argumenta que a situação narrada traduz mais um corriqueiro caso de golões do comprador de veículo financiado, o qual tenta se beneficiar da própria torpeza ao celebrar o contrato e, logo depois, descumprir sua obrigação de pagamento das parcelas, usufruindo indevidamente do bem móvel. Explica que a suspeita de fraude, como na hipótese dos autos, autoriza a reintegração de posse do bem ao alienante até a instrução processual com a devida dilação probatória, bem como transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reintegração do agravante na posse do veículo Jeep Renegade Sport Mt, ano/modelo 2016/2016, cor prata, placa PAX 1861, Renavam n. 01108666296. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a reintegração do agravante na posse do veículo Jeep Renegade Sport Mt, ano/modelo 2016/2016, cor prata, placa PAX 1861, Renavam n. 01108666296. A concessão de liminar de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos no art. 561 do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos revela não terem sido demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse, principalmente em razão da ausência de comprovação da prática de esbulho e a posse injusta exercida pelo agravado. Extrai-se dos autos que a posse exercida pelo agravado é justificada pelo contrato assinado entre as partes e a inadimplência alegada é matéria controvertida e que demanda dilação probatória. É importante ressaltar que a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do contrato é indispensável para que seja deferida a liminar de reintegração de posse, o que afasta a probabilidade do direito alegada. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. De qualquer forma, a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.278.577/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.9.2018, DJe de 21.9.2018.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator